Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. INTEMPESTIVIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal, nos termos do § 4o do art. 370 do Código de Processo Penal, de modo que o prazo para interposição de recurso tem como termo inicial a data da ciência da decisão pelo seu representante, conforme disposto no art. 798 do CPP.
2. Segundo o Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, presume-se constitucional toda norma legislativa, até que órgão competente afaste sua aplicação e autorize seu descumprimento, mediante procedimento específico.
3. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
4. A finalidade da norma jurídica, buscada a partir de uma interpretação teleológica, foi beneficiar as pessoas descritas nos artigos 1o ao 4o e 6o, sem a necessidade de avaliar o quantum da pena abstrata que fora imposta na condenação, além de todas as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, segundo a discricionariedade que é conferida ao Chefe do Executivo.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.